Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DOS REAJUSTES. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS SERVIDORES. RESP 1235513/AL. SÚMULA VINCULANTE 51/STF (SÚMULA 672/STF). DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As previsões constantes da Lei no 38/89 permaneceram válidas e eficazes até o advento da Lei no 117/90, que determinou que os reajustes dos vencimentos dos servidores distritais ficaria a cargo do Chefe do Poder Executivo local.
2. À época dos expurgos inflacionários do Plano Collor, os reajustes dos servidores da Administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal eram efetuados de acordo com a Lei no 38/89. Referida Lei previa que incidiria reajuste trimestral correspondente à variação do IPC, verificada nos três meses anteriores e que, no caso de o IPC ser superior a 5% (cinco por cento) no mês anterior, as remunerações seriam reajustadas pelo percentual excedente correlato, a título de antecipação.
3. Posteriormente, a Lei no 117/90 revogou os arts 1o e 2o da Lei 38/89, passando a prever que “o Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federal, e, no que couber, as disposições da Lei n. 8.030, de 12 de abril de 1990”.
3.1. Além disso, referida legislação estabeleceu que seriam “compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários”. A partir de então, os reajustes passaram a ser regidos pelos Decretos nos 12.728/90 e 12.947/90 e pelas Leis nos 159/91, 197/91, 256/92 e 306/92.
3.2. Tais normativos visaram incrementar a remuneração a fim de acompanhar a perda decorrente da inflação, razão pela qual não se pode admitir a incorporação, em remunerações futuras, de reflexos inflacionários relativos ao mesmo período, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Na hipótese, o exequente não compensou os valores com os aumentos conferidos pela legislação mencionada, sendo que o recebimento em duplicidade certamente caracteriza enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil – CC.
5. A situação tratada no REsp 1.235.513/AL difere do caso ora em análise, uma vez que este trata da reposição da perda inflacionária de 1990 até o advento da Lei no 117/90, ao passo que o recurso constitucional interposto à Corte Superior envolvia discussão a respeito da revisão geral anual do vencimento dos servidores federais.
5.1. O mesmo raciocínio se aplica ao verbete sumular no 672 do STF, convertido na súmula vinculante no 51, uma vez que o tema tratado nos precedentes que a originaram refere-se a extensão, aos servidores civis do Executivo, da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares em virtude das Leis nos 8.622/93 e 8.627/93 e as compensações previstas nos citados diplomas legais.
6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.